Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-31.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001367-31.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: JOELZA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, sob o argumento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, impondo-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão que negou provimento à apelação deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de a sentença ter condenado o vencido ao respectivo pagamento.
O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§ 2º a 6º do mesmo artigo.
Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, conforme entendimento do STJ.
O desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado justifica a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser definido em liquidação, observados os critérios do §3º do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
O tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando julga recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, desde que haja trabalho adicional em grau recursal.
A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais autoriza o acolhimento de embargos de declaração.
Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º

8001367-31.2024.8.05.0271
, em que figura como Embargante
JOELZA JESUS DOS SANTOS
e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE VALENÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA